Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0709328-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ADILTON SILVEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZ JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Paulo Cauby Batista Lima, OAB/CE 19.849-B, em favor de JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO contra decisão do juiz singular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF (proc. N. 0702941-23.2022.8.07.0006). Narra que o paciente encontra-se custodiado preventivamente em decorrência do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas relacionadas à proibição de aproximação e contato com a vítima, de frequentar determinados lugares, bem assim à imposição de acompanhamento psicossocial pelo NAFAVD. Sem embargo, também fora determinada a suspensão do porte de arma de fogo de uso particular, condicionado apenas à situação de efetivo serviço. Argumenta que, a despeito das informações acerca do descumprimento que subsidiaram os autos embrionários, o juízo a quo “desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa, dando total credibilidade ao depoimento da vítima e seu irmão, além de afirmar, de forma equivocada, que o uso de tornozeleira eletrônica não o impediria de se deslocar até a cidade na qual reside a vítima” (ID 33880995, pág. 7). Nada obstante, acrescenta que a pena mínima constantes dos preceitos secundários dos delitos imputados ao paciente importaria “detenção de 3 meses para o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e de detenção de 1 mês para o crime tipificado no art. 147 do Código penal, podendo ocorrer o antecipado cumprimento da pena, razão pelo qual se faz necessária a concessão da liminar.” (pág. 8). Reafirma que o paciente sequer reside em Brasília, mas na comarca de Fortaleza/CE, onde exerce sua função junto à Superintendência da Polícia Federal como agente penal federal, concluindo, sob tais argumentos, que nem mesmo se o paciente quisesse, não poderia causar mal algum à vítima ( pág. 9). Sem prejuízo, informa que o magistrado singular determinou a medida segregatória com fundamento apenas na pretensa gravidade abstrata do delito, fenecendo, assim, fundamento à manutenção da medida extrema em comento. Alfim, requer a concessão de liminar neste writ, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, evocando a ilegalidade da segregação cautelar imposta, nos termos supracitados, bem assim o preenchimento dos requisitos subjetivos elementares à concessão da medida vindicada, tais como primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes. Subsidiariamente, postula a soltura com a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente a colocação de tornozeleira eletrônica. É a síntese do necessário. Decido. Como cediço, a custódia cautelar é cabível apenas quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Nada obstante, remanesce a possibilidade de imposição de prisão preventiva quando houver o descumprimento de outras medidas cautelares impostas (art. 312, §1o, do Código de Processo Penal). In casu, verifico que a medida segregatória emergiu somente após o descumprimento de medidas protetivas impostas pelo magistrado embrionário, com a perpetração de ameaça de morte e reiteradas investidas para entrar em contato com a vítima, em flagrante afronta à manutenção de sua integridade física e psíquica, bem assim com desrespeito à autoridade do decisório que determinara a ausência de quaisquer formas de aproximação, denotando destemor de agente de segurança pública, ora paciente, aos comandos judiciais. Conquanto o impetrante sustente que os elementos de prova utilizados para embasar o decisório são unilaterais, lustro que referidos delitos (violência doméstica), cometidos na esfera íntima de convivência, por consectário lógico, conferem maior peso à narrativa da mulher/vítima. Para além disso, registro que a narrativa da ofendida está arvorada em elementos robustos, com depoimento da testemunha FRANCISCO SIMÃO SANTOS SILVA e áudio do paciente colacionado pelo Ministério Público com a ameaça de morte nos autos da PetCrim 0703232-23.2022.8.07.0006 (ID 119488731). Como consta da denúncia apresentada naqueles autos, no áudio da ligação acima destacada consta a seguinte ameaça: “Ó .. sua vagabunda, eu vou mandar te matar, já deu já, viu?” (ID 119488731 – Pet. Crim 0703232-23.2022.8.07.0006). Na decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, o magistrado valorou de forma escorreita os elementos coligidos da seguinte forma (ID 33880997, págs. 15/18): Não obstante as medidas protetivas acima mencionadas, em 17/03/2022, em acolhimento junto ao Ministério Público, a ofendida relatou que (ID 118748069): “há um processo de guarda em trâmite na Vara da Família e este processo diz respeito à filha em comum da declarante e de JOSÉ ADILTON; esse processo ainda não possui nenhuma situação definida e a declarante acredita que, na verdade, JOSÉ ADILTON pode ter lhe ameaçado em virtude de ter sido notificado da presente ação penal; a advogada da declarante a informou que “o processo de Maria da Penha” se tornou uma ação penal, então a declarante acredita que JOSÉ ADILTON tomou conhecimento disso e “surtou”; o único fato novo ocorrido foi isso; no dia 16/03 (ontem), JOSÉ ADILTON ligou, na verdade, para o tio da declarante e não para a tia; o tio da declarante se chama FRANCISCO SIMÃO SANTOS e o telefone dele é 61 8151-5699; ele atendeu a ligação, mas não gravou, porque não estava esperando isso; FRANCISCO e a tia referida anteriormente são intermediadores de contato entre a declarante e JOSÉ ADILTON para tratar dos assuntos em relação à filha, e também para entregarem a filha a JOSÉ ADILTON, em caso de visita; ontem, JOSÉ ADILTON ligou para o trabalho da declarante também, mas como ela já o havia atendido anteriormente, sabia que era ele e não atendeu quando pessoas do trabalho da declarante vieram lhe avisar da ligação; posteriormente, por volta de 23h30min., JOSÉ ADILTON ainda ligou mais três vezes para o celular da declarante; antes desses atos de descumprimento, JOSÉ ADILTON apenas xingava a declarante para a filha em comum, durante as ligações que fazia para a filha.” A testemunha Francisco, por seu turno, em seu acolhimento perante o Ministério Público, relatou que (ID 118748070): “FRANCISCO se identificou como FRANCISCO SIMÃO SANTOS SILVA; disse conhecer LIANA e JOSÉ ADILTON; relatou que ontem à noite (16/03/2022), por volta das 20h, recebeu uma ligação de número privado; quando o declarante atendeu, uma voz masculina disse: “Simão, essa semana já deu, eu vou mandar matar a Liana”; o declarante reconheceu a voz masculina como sendo a de JOSÉ ADILTON; JOSÉ ADILTON não esperou o declarante falar nada e desligou a ligação.” Dentre as ligações efetuadas, consta dos autos uma gravação na qual o Requerido teria injuriado e ameaçado a ofendida, nos seguintes termos (ID 118748068): “Ou sua vagabunda, vou mandar te matar, já deu já, já deu”. Consta ainda dos autos 0712656-26.2021.8.07.0006 (ID 118748073, pág. 191-193), prints de tela, nos quais constam ligações efetuadas por meio de “número privado”, nos exatos termos mencionados pela ofendida, o que corrobora a narrativa da ofendida, conferindo-lhe, portanto, especial relevância. Nesse sentido, é inequívoco que a incolumidade física e psíquica da vítima se encontra em evidente risco, pois, não obstante a vigência das medidas protetivas de urgência outrora deferidas, o ofensor em curtíssimo prazo, as desrespeitou, não havendo alternativa senão a decretação da prisão cautelar, diante da gravidade dos fatos narrados, no qual insiste em ameaçar a ofendida de morte, inclusive para terceiros. Tais fatos, aliados ao histórico de violência narrada, demonstram a premente necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, bem como a ordem pública, sendo certo que as medidas protetivas e cautelares deferidas nos autos no 0711329-46.2021.8.07.0006 revelaram-se insuficientes. Pela análise acurada dos autos, diante da gravidade dos fatos imputados ao suposto ofensor e a violência contumaz em face da vítima, verifica-se a presença dos pressupostos do fumus comissi delict e periculum libertatis. No caso, a adoção da medida enérgica, consubstanciada no decreto prisional do requerido - ainda que no atual cenário de pandemia causada pela COVID -19 –, revela-se como a única forma de se tutelar a integridade física e psíquica da vítima, bem como promover o acautelamento da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. (...) (g.n.) De pronto, infirmo a alegação do impetrante de que a segregação cautelar fora determinada considerando apenas a gravidade abstrata do delito em comento, haja vista os robustos elementos que denotam não apenas o descumprimento de medida cautelar imposta ao paciente, mas com atitude de extrema gravidade, qual seja, a ameaça à vida da vítima de violência doméstica. Para além disso, registro que, a despeito de a defesa alegar que foram consideradas apenas os elementos de provas coligidos pela vítima, o impetrante sequer infirmou as alegações em comento, limitando-se a propugnar pela imposição de outra medida cautelar, qual seja, a colocação de tornozeleira eletrônica. A medida cautelar em comento somente torna-se viável quando suficiente para elidir quaisquer atos atentatórios à integridade física e psíquica da vítima, o que não se verifica na espécie, ante áudio que demonstra volição preordenada à ceifar a vida da mulher vítima de violência doméstica. Ao sopesar referidos elementos amealhados, sobejam dos autos, ao menos neste exame perfunctório próprio da liminar, a insuficiência de providências menos gravosas, sendo despiciendo que o Poder Judiciário espere a tentativa de consumação da ameaça para, alfim, impor a segregação cautelar. A propósito, colaciono iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva em situações semelhantes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgênciaversada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”(HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019). 5. No caso, cumpre salientar que o acusado descumpriu as medidas protetivas vigentes, uma vez que retornou à residência da vítima e novamente a ameaçou de morte. 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.“A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 9. Agravo regimental desprovido. (g.n.) (STJ, AgRg no HC 665469/SC, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 25/05/2021, Publicado em 01/06/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime. (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). 2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: “Que o réu disse: “tá pensando que eu não vou lhe matar, não é? Vou pegar uma faca e vou lhe matar.”, não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (g.n.) (STJ, AgRg no HC 661757/SE, 6a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - convocado do TRF 1a Região-, Julgado em 17/08/2021, Publicado em 20/08/2021) Ademais, entendo que tendo sido devidamente fundamentada a decisão hostilizada, mormente em caso envolvendo ameça de morte no cumprimento de medida alternativa, não há falar em violação ao princípio da inocência ou, ainda, em configuração de cumprimento antecipado da pena. No mais, destaco firme jurisprudência no sentido de que as condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a prisão preventiva: STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 692720 / SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje de 01/10/2021; TJDFT, Acórdão 1372354, 07280656020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e TJDFT, Acórdão 1370520, 07278967320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao exposto, indefiro a liminar pleiteada neste Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, distribua-se o presente feito. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2022 23:56:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista